Tribunal: TCU
Processo: 005.806/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Refere-se aos fatos apurados na sind instaurada pela Port no10-SIND-DANO-S5.2-AsseApAsjurd/1a RM, de 29 fev 18, referente aos pagamentos indevidos de auxílio invalidez ao Cel Paulo Gonçalves Roma, acarretando dano ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Heloísa Dalmacio Roma, na condição de viúva, em razão do recebimento indevido de auxílio invalidez pelo Coronel Paulo Gonçalves Roma, falecido em 19/5/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio do Sr. Paulo Gonçalves Roma, representado pela Sra. Heloísa Dalmácio Roma (CPF: XXX.176.057-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Paulo Gonçalves Roma (CPF XXX.861.427-XX), condenando o espólio dele, representado pela Sra. Heloísa Dalmácio Roma (CPF: XXX.176.057-XX), ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados ao espólio do Sr. Paulo Gonçalves Roma (CPF: XXX.861.427-XX), representado pela Sra. Heloísa Dalmácio Roma (CPF: XXX.176.057-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/2/2004 1.072,50 2/3/2011 1.995,75 2/3/2004 1.072,50 2/4/2011 1.995,75 2/4/2004 1.072,50 2/5/2011 1.995,75 2/5/2004 1.072,50 2/6/2011 1.995,75 2/6/2004 1.072,50 2/7/2011 1.995,75 2/7/2004 1.072,50 2/8/2011 1.995,75 2/8/2004 1.072,50 2/9/2011 1.995,75 2/9/2004 1.072,50 2/10/2011 1.995,75 2/10/2004 1.179,75 2/11/2011 1.995,75 2/11/2004 1.179,75 2/12/2011 1.995,75 2/12/2004 1.179,75 2/1/2012 1.995,75 2/1/2005 1.179,75 2/2/2012 1.995,75 2/2/2005 1.179,75 2/3/2012 1.995,75 2/3/2005 1.179,75 2/4/2012 1.995,75 2/3/2005 1.179,75 2/5/2012 1.995,75 2/4/2005 1.179,75 2/6/2012 1.995,75 2/5/2005 1.179,75 2/7/2012 1.995,75 2/6/2005 1.179,75 2/8/2012 1.995,75 2/7/2005 1.179,75 2/9/2012 1.995,75 2/8/2005 1.179,75 2/10/2012 1.995,75 2/9/2005 1.179,75 2/11/2012 1.995,75 2/10/2005 1.179,75 2/12/2012 1.995,75 2/11/2005 1.179,75 2/1/2013 1.995,75 2/12/2005 1.333,50 2/2/2013 1.995,75 2/1/2006 1.333,50 2/3/2013 1.995,75 2/2/2006 1.333,50 2/4/2013 2.178,75 2/3/2006 1.333,50 2/5/2013 2.178,75 2/4/2006 1.333,50 2/6/2013 2.178,75 2/5/2006 1.333,50 2/7/2013 2.178,75 2/6/2006 1.333,50 2/8/2013 2.178,75 2/7/2006 1.333,50 2/9/2013 2.178,75 2/8/2006 1.333,50 2/10/2013 2.178,75 2/9/2006 1.467,00 2/11/2013 2.178,75 2/10/2006 1.467,00 2/12/2013 2.178,75 2/11/2006 1.467,00 2/1/2014 2.178,75 2/12/2006 1.467,00 2/2/2014 2.178,75 2/1/2007 1.467,00 2/3/2014 2.178,75 2/2/2007 1.467,00 2/4/2014 2.377,50 2/3/2007 1.467,00 2/5/2014 2.377,50 2/4/2007 1.467,00 2/6/2014 2.377,50 2/5/2007 1.467,00 2/7/2014 2.377,50 2/7/2007 1.467,00 2/8/2014 2.377,50 2/8/2007 1.467,00 2/9/2014 2.377,50 2/6/2007 1.467,00 2/10/2014 2.377,50 2/9/2007 1.467,00 2/11/2014 2.377,50 2/10/2007 1.467,00 2/12/2014 2.377,50 2/11/2007 1.467,00 2/1/2015 2.377,50 2/12/2007 1.467,00 2/2/2015 2.377,50 2/1/2008 1.467,00 2/3/2015 2.377,50 2/2/2008 1.586,25 2/4/2015 2.595,00 2/3/2008 1.586,25 2/5/2015 2.595,00 2/4/2008 1.586,25 2/6/2015 2.595,00 2/5/2008 1.586,25 2/7/2015 2.595,00 2/6/2008 1.586,25 2/8/2015 2.595,00 2/7/2008 1.586,25 2/9/2015 2.595,00 2/8/2008 1.645,50 2/10/2015 2.595,00 2/9/2008 1.645,50 2/11/2015 2.595,00 2/10/2008 1.645,50 2/12/2015 2.595,00 2/11/2008 1.706,25 2/1/2016 2.595,00 2/12/2008 1.706,25 2/2/2016 2.595,00 2/1/2009 1.706,25 2/3/2016 2.595,00 2/2/2009 1.706,25 2/4/2016 2.595,00 2/3/2009 1.706,25 2/6/2016 2.595,00 2/4/2009 1.706,25 2/7/2016 2.595,00 2/5/2009 1.706,25 2/8/2016 2.595,00 2/6/2009 1.706,25 2/9/2016 2.737,75 2/7/2009 1.706,25 2/10/2016 2.737,75 2/8/2009 1.845,00 2/11/2016 2.737,75 2/9/2009 1.845,00 2/12/2016 2.737,75 2/10/2009 1.845,00 2/1/2017 2.737,75 2/11/2009 1.845,00 2/2/2017 2.893,50 2/12/2009 1.845,00 2/3/2017 2.893,50 2/1/2010 1.845,00 2/4/2017 2.893,50 2/2/2010 1.845,00 2/5/2017 2.893,50 2/3/2010 1.845,00 2/6/2017 2.893,50 2/4/2010 1.845,00 2/7/2017 2.893,50 2/5/2010 1.845,00 2/8/2017 2.893,50 2/6/2010 1.845,00 2/9/2017 2.893,50 2/7/2010 1.845,00 2/10/2017 2.893,50 2/8/2010 1.995,75 2/11/2017 2.893,50 2/9/2010 1.995,75 2/12/2017 2.893,50 2/10/2010 1.995,75 2/1/2018 2.893,50 2/11/2010 1.995,75 2/2/2018 3.058,25 2/12/2010 1.995,75 2/3/2018 3.058,25 2/1/2011 1.995,75 2/4/2018 3.058,25 2/2/2011 1.995,75 Valor atualizado do débito (com juros) em 12/6/2024: R$ 854.524,72. 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Comando da 1a Região Militar e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.